Tribunal: TCU
Processo: 018.089/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de fretamento de ônibus e locação de van executiva e transporte municipal. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90.010/2024, conduzido pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro, homologado e adjudicado pelo valor de R$ 6.463.500,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de fretamento de ônibus e locação de van executiva e transporte municipal, intermunicipal e interestadual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar ao Colégio Militar do Rio de Janeiro que promova as medidas necessárias à anulação do Pregão 90.010/2024, informando ao TCU as providências adotadas, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação; 9.3. dar ciência ao Colégio Militar do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90010/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. exigência de apresentação, como requisito de habilitação técnica, de propriedade prévia de um ônibus e uma van , para atender cada organização militar participante do certame (subitem 8.30.2 do Termo de Referência), em violação ao subitem 2.2 do Anexo VII-B da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017 e à Súmula - TCU 272; 9.3.2. exigência de apresentação, como requisito de habilitação técnica, de laudo de inspeção do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta (subitem 8.44 do Termo de Referência), em violação ao subitem 2.2 do Anexo VII-B da Instrução Normativa Seges/MP 5/2017 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2872/2014-TCU-Plenário e 6.306/2021-2a Câmara), que orientam que laudos e licenças, de qualquer natureza, só serão exigidos do vencedor da licitação; 9.3.3. inabilitação da empresa Aava Locações e Transportes Ltda. (CNPJ 18.087.315/0001-83), em razão da apresentação de laudo de inspeção do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta com data posterior à data de abertura da sessão pública, em violação ao art. 64, § 1o, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; 9.3.4. contradições diversas entre o termo de referência e a minuta do contrato, tais como a previsão de garantias e o índice de reajustamento contratual; 9.3.5. previsão de utilização de índice de reajuste que não acompanha o custo efetivo de produção, em desconformidade com os arts. 6o, inciso LVIII, e 25, § 7o, da Lei 14.133/2021; 9.3.6. inconsistência na cláusula 2.1 da minuta contratual, que prevê prorrogação automática do prazo de vigência, não aplicável aos contratos de natureza continuada e em contradição com a cláusula 2.3 da referida minuta; 9.3.7. previsão de prorrogação do contrato como direito subjetivo da contratada, em discordância com o disposto nos arts. 106, inciso III, e 107 da Lei 14.133/2021; e 9.3.8. inconsistências nos indicadores do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), que se referem a objeto diverso do licitado; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à representante; 9.5. arquivar os presentes autos.